Tribunal: TJDFT
Processo: 0712014-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712014-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILLA CESAR COVELLO, OUTLIER SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA. APELADO: GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Camilla Cesar Covello e Outlier Serviços de Assessoria Ltda. contra a sentença proferida pela 6a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto por Gustavo Arthur Coelho Lobo de Carvalho, julgou extinto o processo, tendo em vista a satisfação da obrigação (CPC, arts. 513 e 924, II - ID no 26882941). 2. Nas razões de ID no 26882953, as apelantes alegam, em suma, que a personalidade jurídica da segunda apelante não poderia ter sido desconsiderada, pois não foi utilizada de forma abusiva para esconder patrimônio do sócio devedor, Diogo Larin Platzeck Senra. 3. Afirmam que os bens da primeira apelante também não poderiam ter sido atingidos, pois casada em regime de separação total de bens com o devedor supracitado, que teria patrimônio suficiente para cumprir integralmente a obrigação. 4. Acrescentam que foi interposto Agravo de Instrumento (proc. no 0720052-72.2021.8.07.0000) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0737007-49.2019.8.07.0001, no qual foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da segunda apelante, cuja decisão definitiva poderá interferir nesta execução. 5. Pedem o provimento do recurso para determinar a devolução dos valores penhorados. 6. Preparo comprovado (ID no 26882954). 7. Contrarrazões apresentadas, em que o apelado requer a condenação das apelantes por litigância de má-fé (ID no 26882959). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. O princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III do CPC), um dos requisitos genéricos do recurso, exige que as razões recursais guardem pertinência com os fundamentos da sentença, de forma a delimitar a atuação do Tribunal e permitir o efetivo contraditório pela parte adversa. 11. O apelado requereu o cumprimento da sentença proferida nos autos de no 0716924-75.2020.8.07.0001, que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos em relação à primeira apelante e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação à segunda (ID no 26881957, págs. 106-110). 12. A referida sentença foi confirmada por acórdão desta Turma (ID no 26881958, págs. 56-59). 13. O Recurso Especial interposto pelas apelantes naqueles autos foi inadmitido na origem e houve trânsito em julgado da referida sentença (proc. no 0716924-75.2020.8.07.0001, IDs no 91691094 e no 91691546). 14. Ainda que as questões levantadas nas razões recursais tenham sido objeto dos embargos de terceiro, estão estabilizadas pela coisa julgada. O presente feito refere-se apenas à execução dos honorários advocatícios pelo apelado, que atuou como advogado naqueles autos. 15. As razões recursais estão, pois, completamente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, que extinguiu o processo pelo pagamento. 16. Por outro lado, o julgamento do Agravo de Instrumento no 0720052-72.2021.8.07.0000 não tem o condão de alterar a conclusão dos embargos de terceiro, pois interposto contra a decisão que acolheu pedido de desconsideração de personalidade jurídica inversa em relação à segunda apelante em outro cumprimento de sentença (proc. no 0737007-49.2019.8.07.0001, ID no 93398649). 17. Registro que o bloqueio de valores da primeira apelada, Camilla Cesar Covello, promovido nestes autos (ID no 26882914) dizem respeito ao pagamento dos honorários de sucumbência a que foi condenada no julgamento dos embargos de terceiro (proc. no 0716924-75.2020.8.07.0001). Portanto, o bloqueio dos referidos valores é legal. 18. Como não houve impugnação específica dos fundamentos adotados pela sentença, o recurso não pode ser conhecido. 19. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. 20. A interposição de recurso cujos fundamentos estão completamente dissociados da sentença impugnada comprovam o dolo processual da parte, principalmente tendo em vista o trânsito em julgado do título judicial ora executado. 21. Ao tentar rediscutir aquilo que já foi decidido e estabilizado pela coisa julgada, está caracterizado o intuito protelatório das apelantes. 22. Nesse sentido: Acórdão no 1348541, 07521192720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1336403, 07099009320208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Configurada a litigância de má-fé por interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (CPC, art. 80, VII), a parte deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC. DISPOSITIVO 24. Não conheço o recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 25. Deixo de majorar os honorários por ausência de parâmetro fixado na origem. 26. Condeno as apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 79 e do art. 80, I, II e III e VII do CPC, que fixo em 5% sobre o valor corrigido da causa (CPC, art. 81). 27. Custas processuais remanescentes, se houver, pelas apelantes. 28. Precluída esta decisão, os autos deverão retornar à origem. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO